Tribunal: STF
Processo: RE 601643
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALTERAÇÃO DO LIMITE PARA REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL Nº 3.624, DE 2005. RE Nº 729.107-RG/DF, TEMA RG Nº 792. LEI DE NATUREZA MATERIAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE RELAÇÕES JURÍDICAS COM CONSTITUIÇÃO ANTERIOR. ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494, DE 1997. REDAÇÃO PELA MP Nº 2.180-35, DE 2001. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “EMENTA EMBARGOS À EXECUÇÃO -AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - LITISPENDÊNCIA INTERESSE PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - LEI DISTRITAL 3.624/2005 - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA.



    1 - A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso. 



    2 - Afasta-se a alegação de litispendência, vez que a execução promovida pelo SINDIRETA-DF, trata de obrigação de fazer, e a promovida pelo Embargado, por quantia certa.



    3 - A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente.



    4- A Lei Distrital n° 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição.



    5- O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a titulo de beneficio alimentação, nos termos da Lei Distrital nº 786/94 e e Decreto nº 16.423/95.



    6. No que concerne aos juros moratórios prevalece o entendimento de que devem ser aplicados à razão de 1% (um por cento) ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1°-F, na Lei n' 9.494/97 Entretanto, há que se observar os cálculos constante da execução, não se podendo agravar a situação do embargante em sede de embargos a execução.



    7 - Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes.” (e-doc. 31, p. 185).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta o recorrente violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 100, § 4º(redação da EC nº 37, de 2002), da Constituição da República. Pugna pela incidência imediatada da Lei distrital nº 3.624, de 2005, que reduziu o limites para requisições de pequeno valor e, também, do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, conforme redação dada pela MP nº 2.180-35, de 2001 (e-doc. 32, p. 12-22).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. No RE nº 729.107-RG/DF, leading case do Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de aplicação imediata da Lei distrital nº 3.624, de 2005, aos pagamentos de créditos via precatório em curso, considerada a sua natureza também material. Reproduzo a literalidade da referida tese:



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”



    (RE nº 729.107-RG/DF, Tema RG nº 792, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08/06/2020, p. 15/09/2020).



    4. Em consonância com o entendimento do Pretório Excelso está o acórdão do TJDFT, que, nesse aspecto, é irretorquível. 



    5. Noutro prisma, merece provimento, em parte, o recurso extraordinário do Distrito Federal. 



    6. Esta Corte Maior possui entendimento pacífico a respeito da aplicação imediata das alterações promovidas pela Lei nº 9.494, de 1997, quanto à previsão de incidência dos consectários legais do art. 1º-F, inclusive quanto à sua inserção, conforme a MP nº 2.180-35, de 2001. Cabe destacar:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juros de mora. Fazenda Pública. Art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da MP 2.180-35/2001. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. AI-RG 842.063. Tema 435. 3. Inversão dos ônus sucumbenciais apenas quanto à parte provida. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 767.614-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/09/2014, p. 24/09/2014).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1º-F DA LEI. 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA MP 2.180-35/2001. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 842.063 RG, rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, DJe de 02/09/2011, tema 435, sob o regime do art. 543-B do CPC (repercussão geral), reafirmou o entendimento de que não viola a Constituição a aplicação imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP 2.180-35/01, aos processos em tramitação.



    2. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.” 



    (AI nº 752.211-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03/09/2013, p. 19/09/2013).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA MP 2.180-35/2001. CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 842.063/RS, Rel. Min. Presidente, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a norma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, é constitucional e possui aplicabilidade imediata, ou seja, desde o início de sua vigência, independentemente da data do ajuizamento da ação. Precedentes. 



    II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (AI nº 814.490-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/05/2013, p. 28/05/2013). 



    7. Assim, os juros moratórios devem obedecer à inclusão do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, por enquanto vigente o texto dado pela MP nº 2.180-35, de 2001, respeitando-se, ainda, as posteriores alterações no mencionado dispositivo, a teor do entendimento deste Pretório Excelso no RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810.



    8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido quanto aos juros moratórios incidentes sob a vigência do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, a partir da redação dada pela MP nº 2.180-35, de 2001, observando-se as alterações dos índices aplicáveis conforme a jurisprudência desta Corte Suprema, notadamente, quanto ao fixado no RE nº 870.947-RG/SE. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator